Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718968-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., RAFAEL HASSEN SALOMAO MEIRA RECORRIDO: RAFAEL HASSEN SALOMAO MEIRA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO O Recorrente é representante de vendas e reside em bairro nobre de Brasília. Assim, havendo indícios de capacidade econômica deve comprovar sua hipossuficiência. Venha a comprovação, em 48 horas, pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Poderá, outrossim, recolher as custas, no mesmo prazo. Brasília, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal